Tribunal: TJMT
Processo: 1029256-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029256-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA MACHADO DA SILVA - CPF: 011.720.991-03 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. HISTORICO ESCOLAR COM PRESENÇA E NOTAS. INSCRIÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. O recorrido, comprova que a recorrida se utilizou do serviço educacional fornecido pela instituição, juntando para tanto o histórico escolar, com lançamento de notas de provas realizadas pela autora, junta ainda extrato de pagamento, que constam pagamento de mensalidades pela parte autora.

3. Verifica-se que pelos documentos apresentados pela recorrida, a parte autora utilizou-se dos serviços ofertados pela requerida, porém inadimpliu o contrato, levando a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

4.
Sendo a negativação advinda de serviço efetivamente utilizado, mas não pago, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, agindo a recorrente no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito, descaracterizando o dano moral.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
FERNANDA MACHADO DA SILVA
, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Pois bem. A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, uma vez que não finalizou a matricula efetuada perante a instituição ensino, não restando nenhum débito a ser adimplido.

Contudo, verifica-se nos autos que a recorrida comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da recorrida no rol de mal pagadores.

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica havida firmada e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Infere-se que a recorrente junta aos autos histórico escolar (ID 222980650), histórico de pagamento de mensalidades efetuada pela recorrida (ID 222980650), no qual inclusive consta que a recorrida só passou a ser desistente em 15/07/2022.

Desse modo, diferentemente do alegado pela recorrente, houve a efetivação da matrícula, inclusive chegou a cursar a faculdade, desistindo apenas em 15/07/2022.

Sendo a negativação advinda de serviço efetivamente utilizado, mas não pago, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, agindo a recorrente no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito, descaracterizando o dano moral.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, e muito menos em indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por FERNANDA MACHADO DA SILVA, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024